Tribunal: TJPA
Processo: 0819288-89.2023.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2024-10-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0819288-89.2023.8.14.0401

APELANTE: PEDRO HENRIQUE LIMA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO QUALIFICADO E CORRUPÇÃO DE MENOR. ARTIGO NO ART. 157, § 2º, INCISO II, DO CÓDIGO PENAL, E ART. 244-B, DA LEI Nº 8.069/90 (ECA), AMBOS C/C ART. 70, DO CÓDIGO PENAL. ALEGAÇÃO DE ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE CORRUPÇÃO DE MENOR POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. INOCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

I –
CASO EM EXAME

1. Apelação Criminal interposta
por PEDRO HENRIQUE LIMA
, contra sentença que o condenou à pena de 06 (seis) anos, 04 (quatro) meses e 24 (vinte e quatro) dias de reclusão e pagamento de 15 (quinze) dias-multa a ser cumprido incialmente em regime semiaberto pela prática dos crimes tipificados no art. 157, § 2º, inciso II, do Código Penal, e art. 244-B, da Lei nº 8.069/90 (ECA), ambos c/c art. 70, do Código Penal. A defesa requer a absolvição do apelante do crime de corrupção de menor, por insuficiência de provas, com base no art. 386, incisos V e VII, do Código de Processo Penal.

II –
QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Avaliar a comprovação ou não de provas suficientes para demonstrar a ocorrência do crime de corrupção de menor.

III –
RAZÕES DE DECIDIR

3. A materialidade e autoria do crime de corrupção de menor restaram comprovadas pelo documento de identidade da menor M. S. DE P. acostados nos autos de Id. 20028056, assim como pelos depoimentos prestados em juízo, comprovando a prática do delito, devendo permanecer inalterada tal fundamentação.

IV –
DISPOSITIVO

5. Recurso conhecido e desprovido. Decisão unânime.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso para manter a sentença condenatória imposta ao acusado
,
mantendo-se inalterada em todos os seus termos, tudo na conformidade do voto do relator. Julgamento presidido pela Desembargadora VÂNIA FORTES BITAR
.

Belém, de 2024.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

Relator

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

PEDRO HENRIQUE LIMA
, inconformado com a sentença que o condenou à pena de 06 (seis) anos, 04 (quatro) meses e 24 (vinte e quatro) dias de reclusão e pagamento de 15 (quinze) dias-multa a ser cumprido incialmente em regime semiaberto pela prática dos crimes tipificados no art. 157, § 2º, inciso II, do Código Penal, e art. 244-B, da Lei nº 8.069/90 (ECA), ambos c/c art. 70, do Código Penal, interpôs o presente
RECURSO DE APELAÇÃO
, pleiteando sua reforma.

A defesa requer o provimento do apelo com a absolvição do apelante do crime de corrupção de menor por insuficiência de provas, com base no art. 386, incisos V e VII, do Código de Processo Penal.

Em contrarrazões, o apelado defende o improvimento do recurso.

Nesta Superior Instância, o
custus legis
opinou pelo conhecimento e improvimento da apelação.

À revisão.

VOTO

V O T O

Estando preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo interposto.

DOS FATOS

Constam dos autos, em síntese,
“que
,
no dia 04/10/2023, próximo das 19h20min, PEDRO HENRIQUE LIMA e PRISCILA THAIS TEIXEIRA DE SOUZA, acompanhados de mais dois homens não identificados e uma adolescente, realizaram um assalto no estabelecimento comercial chamado “Loja Menina de Luxo” localizado no Bairro da Pedreira em Belém”.

É a síntese dos fatos, pelo que analiso as razões recursais.

PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO.

A defesa requereu a absolvição do apelante do crime de corrupção de menor diante da insuficiência de provas, com base no art. 386, incisos V e VII, do Código de Processo Penal.

Adianto, que não deve prosperar as razões recursais do ora apelante. Vejamos:

MATERIALIDADE E AUTORIA

A materialidade e autoria do crime de corrupção de menor restaram comprovadas pelo documento de identidade da menor M. S. DE P. acostados nos autos de Id. 20028056, assim como pelos depoimentos prestados em juízo.

O apelante, em seu interrogatório, em juízo, confessou a prática delitiva.

A
vítima
Daniella Fernanda Nunes da Silva
, em juízo
, relatou que
:

“
Que é vítima do roubo nesse processo, que eu tinha uma loja no bairro da Pedreira, menina de Luxo e numa quarta-feira, véspera do círio, era por volta de umas sete horas da noite estávamos com cliente na loja, a gente foi abordado por uma moça menor de idade, que entrou na loja deixou a porta aberta e em seguida entrou três rapazes e eles começaram anunciar o assalto, que ela entrou, tirou a arma da bolsa, entregou para um dos caras e ele veio para cima de mim me agredindo, que ele pegou minha filha e dizia o tempo todo que iria matar ela se a gente não entregasse tudo, que ficou dois caras do lado de fora e eles não foram presos, que os que entraram na loja fizeram um arrastão, que ficou com trauma muito grande, que fechou a loja, que botaram a arma na cabeça da minha filha e trancaram a gente no banheiro, que na hora da fuga as pessoas na rua viram e começaram a gritar que era um assalto, que eles correram para um carro que estava na frente da loja, com a motorista que era a Priscila, que entraram no carro branco, que os vizinhos começaram a perseguir o carro de moto e chamaram a polícia e avisaram do assalto, que eu fiquei trancada no banheiro com a minha filha e as minhas funcionárias, que um vizinho entrou na loja e conseguiu libertar a gente, que a polícia perseguiu um carro que estava com duas mulheres e um homem, que abordaram o carro, que identificaram as minhas coisas, joias, notebook, roupas, que tudo que levaram da loja estava dentro do carro, que levaram para delegacia, que uma das moças a Priscila era cliente da minha loja, que a menor também, que eu reconheci elas, que antes de acontecer o assalto, alguém mandou uma mensagem para loja para saber se já iria fechar e nós falamos que íamos ficar mais pois era semana do círio, que em delegacia eles confessaram que sabiam que a minha filha estava lá e seria mais fácil eu entregar tudo, pois a minha filha é vulnerável, que eles fizeram tudo com a minha filha, que minha filha tem 11 anos, que fiz o reconhecimento deles quando eles foram presos, que recuperou o que foi roubado da loja, que a polícia recuperou meus pertences muito rápido que acho que não demorou meia hora, que eu vi o carro e uma moto, que era um carro branco, que quando eles saíram em fuga a polícia foi logo atrás, que a motorista era a Priscila, que ela dizia que era refém, que eu não conhecia o acusado, que as pessoas sabiam que ele morava perto da minha loja, que o reconhecimento foi na rua, assim que eles foram apreendidos, que em delegacia só estava a menor, que a ré não chegou a entrar na minha loja ela ficou aguardando no Uber, que não sabe dizer se algum pertence foi encontrado com a ré, que só sabe que ela chegou com eles no carro e ficou esperando eles
.
”

Imperioso destacar, que no tocante ao crime de corrupção de menores, verifica-se que a simples comprovação de qualquer adolescente que participe da empreitada criminosa é suficiente para que incida na figura típica prevista no art. 244-B da Lei 8.069/1990, sendo prescindível a efetiva comprovação da corrupção de pessoa menor de 18 (dezoito) anos, conforme entendimento firmado pela Súmula 500 do STJ, como ocorreu no presente caso.

Portanto não merece reparos a sentença de primeiro grau quanto ao pedido de absolvição do crime de corrupção de menor, devendo permanecer inalterada tal fundamentação.

Ante o exposto, conheço e nego provimento ao apelo para confirmar a sentença de primeiro grau exarada, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém, de 2024.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

Belém, 23/10/2024